Tribunal: TJDFT
Processo: 0711758-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por João Bernardo de Moura e outros em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva que manejam em desfavor do agravado – Distrito Federal –, determinara a suspensão do curso procedimental até que seja resolvida a controvérsia jurídica que é objeto dos Recursos Especiais no 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos da Relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.169. A referida questão afetada à sistemática dos recursos especiais repetitivos tem por escopo firmar tese a respeito da necessidade de liquidação prévia do julgado como requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo perquirir se sua ausência tem o condão de acarretar a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. De seu turno, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que seja assegurado o regular prosseguimento do cumprimento de sentença que promove. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram os agravantes, em suma, que deflagraram cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Auxiliares em Educação do Distrito Federal, que condenara o ente distrital a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado no bojo da ação de conhecimento. Pontuaram que, conquanto tenha o Superior Tribunal de Justiça afetado, no bojo da questão de ordem aventada nos autos dos Recursos Especiais no 978.629, 1.985.037 e 1.985.491, todos da Relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, para resolução sob a sistemática dos recursos repetitivos e fixação de tese sobre a matéria, a definição se a liquidação prévia é requisito indispensável para o ajuizamento de pretensão individual destinada ao cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos, o resolvido não alcança a pretensão que deduziram. Esclareceram que, ao menos no cumprimento de sentença subjacente, a questão afeta à necessidade de prévia liquidação do julgado não é objeto de controvérsia, pois demandaram a apuração do crédito que o assiste simples cálculos aritméticos desprovidos de qualquer complexidade, ficando patente que não fora afetado pela ordem de suspensão originária da Corte Superior de Justiça. Assinalaram, demais disso, que, demandando a apuração do exato valor do crédito executado simples cálculos aritiméticos, sobeja prescindível a prévia liquidação do julgado. Acrescentaram que, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que ressoa viável o cumprimento individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do valor devido depender de meros cálculos aritméticos, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. Asseveraram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se encontra correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por João Bernardo de Moura e outros em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, determinara a suspensão do curso procedimental até que seja resolvida a controvérsia jurídica que é objeto dos Recursos Especiais no 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos da Relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.169. A referida questão afetada à sistemática dos recursos especiais repetitivos tem por escopo firmar tese a respeito da necessidade de liquidação prévia do julgado como requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo perquirir se sua ausência tem o condão de acarretar a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. De seu turno, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que seja assegurado o regular prosseguimento do cumprimento de sentença que promove. Consoante o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à apuração se o cumprimento de sentença que é promovido pelo agravante, conquanto lastreado em título executivo coletivo que encerra condenação genérica, pode ser processado antes da definição da tese que será firmada pelo Superior Tribunal de Justiça dispondo sobre a indispensabilidade, ou não, da realização de prévia liquidação como pressuposto para a deflagração de execução individual de título executivo coletivo de natureza genérica, controvérsia que é objeto dos Recursos Especiais no 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491, todos da Relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.169. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, deve ser registrado que, de fato, o colendo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a amplitude da controvérsia alusiva à necessidade de prévia liquidação de sentenças coletivas, afetara, para julgamento sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, os recursos especiais nomeados (objeto do Tema 1.169), visando definir se a prévia liquidação do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo a verificar se sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos auto. Reconhecida a multiplicidade de recursos versando sobre a matéria e diante da afetação decidida, o eminente Ministro Relator dos apelos especiais, através de decisão prolatada no dia 11/10/2022, de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão acerca da definição acerca do tema individualizado, determinara o sobrestamento do processamento de todos os cumprimentos de sentença e recursos pendentes em que haja discussão das matérias alinhavadas, na exata A despeito do determinado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador constituinte, não se afigura viável o sobrestamento do cumprimento de sentença manejado pelo agravante, determinado na forma do artigo 1.037, inciso II, do CPC/2015, até que seja resolvida a questão alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula do artigo 1.036 do CPC, porquanto não está sujeito à incidência do decidido pela Corte Superior. Inicialmente, cumpre salientar que a legislação processual erigira, como regra geral a determinar o cumprimento de sentença que fixara obrigação de pagar quantia certa, a necessidade de que o procedimento seja inaugurado a requerimento do credor, intimando-se, em seguida, o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a satisfação do título exequendo (NCPC, art. 523, caput). Tratando-se, no entanto, de sentença que condenara o devedor no pagamento de quantia ilíquida, o Código de Ritos enunciara a necessidade de prévia liquidação do julgado, como forma de delimitar, com a devida precisão, a obrigação exequenda, estabelecendo que esse procedimento apuratório prévio far-se-á por arbitramento ou pelo “procedimento comum” (NCPC, art. 523, incisos I e II). Demais disso, excepcionando a regra geral a estabelecer a necessidade de prévia liquidação do julgado como forma de precisar o quantum debeatur em situações de sentença ilíquida, o aludido dispositivo prescrevera que, nos casos em que “a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” (NCPC, art. 523, § 2o - com grifos nossos). Nessa toada de raciocínio, o que se extrai silogisticamente dos dispositivos normativos indicados é que, tendo sido proferida sentença ilíquida, ou seja, impondo à parte sucumbente a obrigação de pagar quantia desguarnecida da necessária liquidez, seja em ambiente de conflito individual de interesses ou mesmo em ações coletivas, fora içada a necessidade de prévia liquidação do julgado para fins de inauguração da etapa processual de cumprimento de sentença. Lado outro, dos dispositivos legais em comento também emerge plácido que, embora defronte situação derivada de sentença ilíquida, mas que o havido possa ser apurado por simples cálculos aritméticos, ressoará despiciendo a ritualística liquidatória, ainda que se esteja no ambiente de pretensão executória aparelhada por sentença coletiva, genérica, pois. Essa compreensão, ademais, é ratificada no escólio doutrinário do eminente jurista Humberto Theodoro Júnior, para quem, nas hipóteses de “simples operações aritméticas, a partir de dados certos, não haverá necessidade de liquidação por arbitramento e, muito menos, por procedimento comum (liquidação por artigos) (art. 509, § 2o).”[1] A situação vivenciada no presente cumprimento de sentença, diferentemente do apreendido pelo ilustrado Juízo a quo, compreende justamente aludida hipótese de desnecessidade de inauguração de prévio procedimento de liquidação, não se amoldando à situação delineada na decisão de afetação indicada (“distinguishing”) nem sequer tendo sido agitada pelo Distrito Federal. Vejamos. É que, diferentemente da matéria afetada a julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, na hipótese debatida nos presentes autos não se está a discutir a necessidade da prévia liquidação do julgado, pois, no caso, para aferição do valor do crédito executado, revelara-se suficiente a mera a elaboração de meros cálculos aritméticos. Isso porque, ao contrário de situações particulares em que o crédito individualizado demanda aferição particularizada e com maior rigor metodológico, as quais devem ser apuradas seja por arbitramento ou pelo procedimento comum, na lide subjacente ao presente recurso a identificação precisa o quantum debeatur fora alcançada pela elaboração de simples cálculos, fato esse que sequer fora impugnado pelo executado. Destarte, o caso retratado nos autos não se amoldara ao espectro de abrangência da eficácia suspensiva exarada pela Corte Superior, considerando que, embora cuide-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não se fizera necessário procedimento liquidatório, consubstanciando, pois, situações fáticas cujas hipóteses de incidência/aplicabilidade são distintas (técnica do distinguishing). Ora, a aferição do que deve ser objeto de pagamento pelo Distrito Federal, in casu, depende tão somente da consideração dos valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimidos, no período individualizado, e da aplicação dos índices de atualização monetária, o que, a toda evidência, é realizado via de simples cálculos aritméticos, consoante promovido pelo agravante, tornando inviável a deflagração de prévio procedimento liquidatório, ficando patente a desnecessidade da suspensão do curso procedimental na forma preconizada pela Corte Superior de Justiça. Essa apreensão se faz mais evidente ao ter-se em conta que a determinação de suspensão se dirigira a processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. O caso dos autos, por sua vez, não se enquadra na situação delineada, porquanto a controvérsia jurídica instaurada não esbarrara situação em que fora questionada a liquidez do título, tendo o quantum debeatur sido eficazmente alcançado por simples cálculos aritméticos. De mais a mais, conforme se extrai da normatização acerca da ritualística dos recursos especiais repetitivos, a determinação exarada pelo Relator volvida a suspensão de processos no âmbito nacional pressupõe que as lides, individuais ou coletivas, estejam pendentes e, outrossim, que versem sobre a mesma questão (NCPC, art. 1.037, inc. II), donde, não se amoldando a situação vivenciada nos autos a esses requisitos, o que se apura mediante aplicação da técnica do distinguishing, ressai indevida a promoção de suspensão do curso procedimental. Corolário inarredável dessa compreensão é que a suspensão determinada pela decisão de afetação somente operará efeitos nos casos em que, a partir do cotejo casuístico, possa ser inferida a necessidade de prévia liquidação do julgado. A argumentação alinhada no sentido da desnecessidade de sobrestamento processual, diante da distinção de hipóteses de aplicabilidade, ademais, encontra respaldo no entendimento firmado pela egrégia Corte Superior de Justiça em casos similares, Corte à qual, como é cediço, está confiada a competência para ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação. É o que se afere dos arestos adiante colacionados: “PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022, II, DO CPC. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. HIPÓTESE DIFERENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS SUFICIENTES PARA PENHORA. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Preliminarmente, não existe necessidade de suspensão deste processo ante a afetação do REsp 1.666.542/SP, para ser julgado sob o Rito dos Recursos Repetitivos - art. 1.036, § 5°, do CPC -, desta relatoria, visto que a tese debatida no Recurso Especial foge à debatida neste Agravo Interno. 2. O caso sub judice apresenta especificação (distinguishing), visto que o acórdão recorrido está assentado na "inexistência de bens penhoráveis suficientes para a garantia da execução, ou, se existentes, sejam de difícil alienação". Dessarte, a causa de pedir ora analisada diverge do recurso afetado. (...) 13. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.946.553/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022) – grifos nossos; “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA IMISSÃO NA POSSE DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL APÓS LEILÃO JUDICIAL REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CUJO PROCEDIMENTO OCORREU SEM NENHUMA IRREGULARIDADE, TAMPOUCO HOUVE O RECONHECIMENTO DA PURGAÇÃO DA MORA PELA PARTE ORA AGRAVADA. PECULIARIDADES DO CASO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA NA ORIGEM. 4. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.1. Além disso, diante das peculiaridades fáticas do presente processo, aplica-se o distinguinshing, visto que a hipótese fática em julgamento não se ajusta àquela enfrentada, entre outros, pelo entendimento proferido no REsp n. 1.433.031/DF, não havendo falar em interpretação jurisprudencial diversa. (...) 4. Agravo interno parcialmente provido apenas para fazer constar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais recursais, tendo em vista a concessão da gratuidade judiciária deferida na origem.” (AgInt no AREsp n. 1.910.524/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021) – grifos nossos; “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. NATUREZA DE INCENTIVO FISCAL. INCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO FEDERATIVO. ENTENDIMENTO FIXADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ NO ÂMBITO DOS ERESP 1.517.492/PR, DJE 1o/2/2018. (...) 4. Impende registrar, também, que o crédito presumido de ICMS possui natureza de incentivo fiscal, diferindo, portanto, do ICMS incluído no preço, arrecadado pelo contribuinte de direito e repassado ao Fisco, razão pela qual a afetação à Primeira Seção desta Corte, na sistemática dos Recursos Especiais repetitivos dos REsps 1.767.631/SC, 1.772.634/RS e 1.772.470/RS (Tema 1.008) em relação à inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não impõe a suspensão ou o sobrestamento do julgamento da questão relativa à inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL pelo lucro presumido, haja vista a natureza jurídico-contábil diversa de ambas as rubricas, daí o distinguishing entre os casos. (...) 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.898.563/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021) – grifos nossos. Ora, consoante emerge dos elementos que guarnecem o instrumento, o caso em tela se emoldurara à hipótese do artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil, que está adstrita aos contornos ilustrados no seu caput, em que está contida regra no sentido de que “[quando] a apuração do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, cumprimento da sentença.” Destarte, ante a natureza da obrigação imposta, é inexorável que a aferição da sua expressão pecuniária exige tão-só e exclusivamente a feitura de cálculos aritméticos, prescindindo e obstando a deflagração de prévio procedimento liquidatório, não afetando essa apreensão o fato de o crédito emergir de sentença coletiva. A aferição do quantum debeatur da obrigação que aflige o agravado depende, em suma, apenas da consideração dos valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado, e da aplicação dos índices de atualização monetária. Essas operações, obviamente, demandam exclusivamente a feitura de cálculos aritméticos, que, ainda que revestidos de maior acuro técnico, não perdem essa natureza. Ora, a operação destinada à liquidação do devido ao agravante, segundo o título que os alcançara, é de natureza meramente aritmética. Fica patente, pois, que a apuração da exata expressão pecuniária do crédito exequendo reclama simples cálculos aritméticos, os quais podem ser realizados, inclusive, mediante o uso de instrumental eletrônico, não demandando a interseção de profissional especializado. Assim é que, tratando-se de hipótese que se subsume aos ditames do art. 509, §2o do CPC, afere-se a desnecessidade de se proceder à prévia liquidação do julgado para apuração do devido pelo executado, nos exatos termos daquele dispositivo legal. Aludido entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere do aresto adiante ementado: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO. TEMA REPETITIVO 1169. PRELIMIMAR AFASTADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: ‘Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos’. 2. No âmbito do Tema Repetitivo 1169, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. 3. A controvérsia recursal da qual se originam os presentes embargos de declaração não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. Ressalte-se que a referida questão não foi sequer debatida em primeira instância. Dessa forma, não há razão para o sobrestamento. 4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 5. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. 6. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: ‘consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade’. 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão no 1669459, 07193058820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhada a fundamentação acima delineada afere-se que, patenteada a natureza da obrigação exequenda, forçoso reconhecer que o decisório arrostado, ao determinar a suspensão do curso procedimental até que seja resolvida a controvérsia, que é objeto dos Recursos Especiais no 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491, todos da Relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.169, que definirá se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, distanciara-se do devido processo legal. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao recurso de agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada, restabelecendo o curso procedimental do cumprimento de sentença. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no decêndio legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. III. 51a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 477.